Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700287-39.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA PINHEIRO INACIO EMBARGADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos opostos pela autora/recorrente contra decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Alega, em síntese, que a decisão embargada julgou deserto o recurso sem antes intimar a autora/recorrente para comprovar o pagamento das custas e do preparo. Por outro lado, aduz que não possui condições de pagar as despesas processuais, de modo que requer o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, diverso do alegado, a autora/recorrente foi intimada para, no prazo de 2 dias, comprovar o recolhimento das custas e do preparo nas 48 horas após a interposição do recurso, conforme Resolução n. 20 de 21/12/2021 (art. 29, inciso I, e artigo 31), todavia, deixou de atender ao comando no prazo estipulado (id 34811733). Demais, cumpre ressaltar que o pedido de gratuidade de justiça foi deduzido a destempo, ou seja, depois de decorrido o prazo de 2 dias para manifestação da autora/embargante. Portanto, não há obscuridade na decisão, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora